Tribunal: STF
Processo: RE 1368340
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA MAS NÃO PADRONIZADO PELO SUS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO E À CONSECTÁRIA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO AS DECISÕES ANTERIORMENTE PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTE PROCESSO E, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, DETERMINAR A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, MANTIDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO À PACIENTE, NA FORMA COMO EVENTUALMENTE DEFERIDO NA ORIGEM, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO DO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.